Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-40.2019.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ESCOPO RECURSAL DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EXISTENTES EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DÉBITO PREEXISTENTE. REFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e indeferir o pedido de danos morais, em razão de considerar débito anterior já baixado quando da propositura da demanda.
Escopo recursal é a condenação da recorrida em danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Ausência de inscrição preexistente quando da propositura da demanda. Débito anterior excluído anteriormente.
Restrição única.
Contrato apresentado somente em Contrarrazões. Pedido de reforma. Inadequação da via eleita.
Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida pagar à recorrente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 079.174.504-06 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020